Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1008333-43.2020.8.11.0000
RECORRENTES: KAROLINA AUGUSTA BRANDÃO ESPINDOLA LIMA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KAROLINA AUGUSTA BRANDÃO ESPINDOLA LIMA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 8141786):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DAS EXECUTADAS – CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS – BACENJUD E INFOJUD – DILIGENCIAS FRUSTRADAS - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital, a teor do artigo 256 do Código de Processo Civil/15, é medida excepcional, que só tem cabimento quando esgotados os meios disponíveis para a localização do réu.
Esgotados os meios para localização das executadas, inclusive através de consulta aos sistemas informatizados como Bacenjud e Infojud, cabível e válida a citação por edital.” (N.U. 1008333-43.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53454499).
Alegam violação aos artigos 256, §3o e 280 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não se pode considerar válida a citação por edital, quando não esgotados todos os meios para a localização dos Executados/Recorrentes.
Recurso tempestivo (ID 57055968).
Contrarrazões (ID 60593456).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 256, §3o e 280 do CPC, os Recorrentes defendem a nulidade da citação por edital, visto que inobstante as pesquisas nos sistemas Infojud e Bacenjud, não foram esgotados todos os meios possíveis para localização dos Recorridos, pois deveria ter buscado informações junto às concessionárias de serviço público de água, energia, telefonia, Câmara dos Dirigentes Lojistas, além de busca em sistemas como RENAJUD, SIEL, SERASAJUD e INFOSEG.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto" (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1233310/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).”
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI